Tribunal: TJSP
Processo: 1008810-61.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – nulidade da citação – não ocorrência – carta de citação recebida na sede da apelante, por funcionário que se apresentou como apto para recebê-la – presunção de veracidade – teoria da aparência – citação que se reputa válida, até prova em contrário – revelia corretamente reconhecida, por conta do não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – nulidade da citação – não ocorrência – carta de citação recebida na sede da apelante, por funcionário que se apresentou como apto para recebê-la – presunção de veracidade – teoria da aparência – citação que se reputa válida, até prova em contrário – revelia corretamente reconhecida, por conta do não oferecimento de contestação – pleitos indenizatórios deduzidos na inicial que tinham potencial para prevalecer por conta da revelia – presunção, decorrente da revelia, de que a apelante não devolveu mesmo o veículo com as peças indicadas pelo apelado na inicial – dano moral que se patenteou – ofensa aos direitos de personalidade do apelado por conta do verdadeiro descaso e desprezo da apelada que, não obstante a intervenção do Procon, entregou o veículo desmontado e com a falta das peças indicadas na inicial – fato que extravasou a fronteira do mero dissabor e teve potencial para abalar a paz de espírito do apelado – indenização fixada em R$ 3.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba e que não merece redução – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008810-61.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JMF
EMPRESARIAL LTDA., é apelado NILSON DOS SANTOS GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
2

VOTO No: 24514
APEL. No: 1008810-61.2016.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. CLAUDIA AKEMI OKODA OSHIRO KATO
APTE.: JMF EMPRESARIAL LTDA.
APDO.: NILSON DOS SANTOS GOMES

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

nulidade da citação não ocorrência carta de citação recebida na
sede da apelante, por funcionário que se apresentou como apto
para recebê-la presunção de veracidade teoria da aparência
citação que se reputa válida, até prova em contrário revelia
corretamente reconhecida, por conta do não oferecimento de
contestação
pleitos indenizatórios deduzidos na inicial que
tinham potencial para prevalecer por conta da revelia presunção,
decorrente da revelia, de que a apelante não devolveu mesmo o
veículo com as peças indicadas pelo apelado na inicial dano
moral que se patenteou ofensa aos direitos de personalidade do
apelado por conta do verdadeiro descaso e desprezo da apelada
que, não obstante a intervenção do Procon, entregou o veículo
desmontado e com a falta das peças indicadas na inicial fato que
extravasou a fronteira do mero dissabor e teve potencial para
abalar a paz de espírito do apelado indenização fixada em R$
3.000,00 valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que
compõe a verba e que não merece redução sentença mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
3
ajuizada pelo autor Nilson dos Santos Gomes contra a ré JMF Empresarial Ltda.
Alegou o autor, em síntese, que conratou a ré para a retificação do motor de seu
veículo. No entanto, foi surpreendido por aumento exorbitante no custo do serviço.
Houve acordo mediado pelo Procon para a devolução do veículo. Contudo, este foi
entregue sem peças fundamentais para o seu funcionamento. Segundo o autor, a ré
reteve a documentação de transferência e de porte obrigatório do veículo. Postulou a
condenação da ré no pagamento da quantia correspondente ao valor do veículo de
acordo com a tabela FIPE (R$ 5.845,00), ou do montante pertinente às peças
faltantes e ao serviço não realizado (R$ 9.580,00). Ainda, pleiteou a devolução dos
documentos do veículo e indenização por danos morais no valor de R$ 58.450,00.
Pediu a procedência da ação para tais fins.
Citada (fls. 65), a ré deixou de oferecer contestação (cf.
certidão de fls. 67).
Reconhecida a revelia, a demanda foi julgada parcialmente
procedente. A i. magistrada de 1o grau condenadou a ré no pagamento da quantia de
R$ 5.845,00 (pertinente ao valor do veículo) e no pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 3.000,00. A sentença está a fls. 68/72.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 74/84). Arguiu
objeção preliminar de nulidade de citação, porque a carta não foi encaminhada ao
respresentante legal da empresa. No mais, dentre outros argumentos, sustentou que a
execução do serviço foi inviabilizada por conta da dificuldade de se encontrar peças
para o veículo, fabricado em 1989. A reposição de peças dependia de fabricação. O
veículo chegou à oficina sem condições de funcionamento. No acordo mediado pelo
Procon, comprometeu-se apenas a devolver o veículo, o que fez sem deixar de
entregar as respectivas peças. O cancelamento do contrato se deu sem ônus para as
partes. Refutou a ocorrência de dano moral. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento
do recurso para o fim de serem acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 96/103), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
4
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Passa-se, então, ao seu exame.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “A
ausência de resposta apresentada em prazo legal importa em revelia, porém não
necessariamente implica na procedência total da ação, uma vez que a presunção dos
fatos narrados na inicial serem verdadeiros pode levar o juiz a uma conclusão
diversa da que está presente nos autos, de acordo com seu livre convencimento. É
incontroverso que a oficina demandada, ao celebrar contrato de prestação de
serviços com o autor, tinha a obrigação de zelar pela guarda do bem e devolvê-lo
conforme o avençado em contrato de fls. 28/31. Em audiência realizado no Procon,
a requerida se comprometeu a cancelar o contrato de prestação de serviços sem
ônus para o autor e a restituir o veículo na residência deste. Alega o autor que o
veículo foi entregue em sua residência, mas estavam faltando as peças descritas às
fls. 07. Diante da revelia, presume-se verdadeiro o fato alegado pelo autor, qual
seja, a falta das peças descritas. O requerente juntou aos autos orçamentos para
conserto do veículo, bem como pesquisa de avaliação de bem (fls.45), não
impugnados. Considerando que o valor dos orçamentos para reposição das peças
faltantes alcança valor muito superior ao valor de avaliação do próprio veículo e,
considerando que o próprio autor indicou como pedido alternativo o valor do
veículo ou o valor das peças mais o valor do conserto, dando prioridade ao
primeiro, a condenação da ré a restituir o valor de avaliação do veículo mostra-se
de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por não se
mostrar razoável que o conserto do veículo seja superior ao valor de aquisição de
veículo equivalente. Ademais, não se trata de bem infungível, nem de item de
colecionador. Assim, o valor a indenizar, a fim de repor as partes à situação em que
se encontravam antes da negociação deve ser o valor de avaliação do veículo,
indicado pelo autor e não impugnado pela requerida, de R$5.845,00. Não se exibe
razoável a indenização pela não confecção do serviço, conforme pleito autoral de
fls.10, uma vez que pelo acordo celebrado em audiência realizada no Procom, as
partes, de comum acordo, deram por fim à obrigação inicial que era de consertar o
veículo e pagar pelo conserto, comprometendo-se a requerida a devolver o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
5
sem o conserto e o autor nada pagaria, retornando as partes à condição que se
encontravam antes do negócio jurídico. Ademais, tendo em vista que dentre os
pedidos alternativos foi acolhido o pedido que mais de mostra em consonância com
os princípios da proprocionalidade e razoabilidade, o pagamento equivalente ao
valor total de um veículo, do mesmo ano e modelo, já se mostra incompatível com
pedido de condenação em valor referente a conserto de veículo. Passo a análise do
pedido de devolução do documento DUT/CRV. Ora, não juntou o autor aos autos
qualquer documento de propriedade sobre o veículo. Não há notícias nos autos de
quem figura como proprietário do veículo e sequer há descrição na inicial sob que
condições o autor se encontrava na posse do bem. Embora a mera posse do bem e
entrega do veículo para conserto sejam suficientes para condenação da oficina a
restituir o valor de um veículo equivalente, diante da devolução do bem sem peças,
não se mostra suficiente para obrigar o requerido a entregar documento de
propriedade de veículo. O documento de fls. 28/30 consta apenas "check list" de
peças e acessórios, entretanto não comprova que houve efetiva entrega de
Documento Único de Transferência do veículo para a requerida. Da mesma forma
no boletim de ocorrência registrado por iniciativa do autor, este não declarou à
autoridade policial entrega de DUT ou qualquer documento de propriedade do
veículo à requerida. E, ainda, em declaração do autor no procedimento que teve
andamento no Procom, da mesma forma, o autor sequer relata a entrega de
qualquer documento do veículo à requerida nem reclama sua restituição. Assim, não
é possível vislumbrar que o documento foi entregue de fato à oficina demandada,
incerteza corroborada com o fato de que em acordo mediado pelo PROCON não
houve qualquer alegação nesse sentido e nenhum pedido de devolução de
documento, não havendo como obrigar a requerida a restituir documento de cuja
existência e titularidade sequer se tem notícia. Outrossim, sendo o autor o
proprietário, somente o autor pode solicitar 2a via do documento, tornando tal ato
inexequível por parte da ré. Inegável que, tendo a requerida se comprometido em
audiência no Procon, a devolver o veículo na casa do autor e tendo sido o veículo
entregue desmontado e faltando peças, houve de fato aborrecimento que ultrapassa
a esfera das frustrações cotidianas, não se tratando de um mero descumprimento
contratual, acarretando dano moral a ser indenizado. Fixo a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
6
morais em R$3.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade uma vez que atende à satisfação moral do autor em ver-se
ressarcida e sanciona a ré com a intenção de inibi-la de realizar ações análogas”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos fundamentos constantes da r.
sentença, agregam os que se seguem.
Válida a citação postal da apelante recebida por funcionário
que se apresentou como apto a recebê-la.
Com efeito, válida a citação por carta entregue a funcionário
de pessoa jurídica que em seu estabelecimento se encontrava e que não fez qualquer
ressalva com relação à sua falta de poderes para o ato.
Trata-se, na hipótese, de aplicação da teoria da aparência,
segundo a qual deve ser considerado válido o ato praticado por alguém que
aparentemente se revestia dos atributos necessários para tanto.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“(...) De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a
teoria da aparência, considera-se válida a citação postal, desde que
comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede
ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de
funcionário. Precedentes”(AgRg no AREsp 163.210/RJ, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
7
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE
SE IDENTIFICA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
INEXISTÊNCIA DE RESSALVA DE AUSÊNCIA DE PODERES
PARA RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Emerge dos autos que a
instituição financeira fora devidamente citada na pessoa de seu
representante legal, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça
designado. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no
sentido da validade da citação de pessoa jurídica, quando recebida
por pessoa que se identifica como sua representante legal, mas deixa
de ressalvar que não possui poderes para tanto, prevalecendo, na
espécie, a teoria da aparência. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 658.252/BA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a T.,
j. 06.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 236);
“(...) 1. A jurisprudência mais atual da Corte tem oferecido
temperamento quando se trate de citação de pessoas jurídicas,
admitindo a teoria da aparência, dando por válida a citação feita na
pessoa de quem, na sede, apresenta-se como representante legal,
recebendo a citação sem qualquer ressalva (EREsp no 156.970/MG,
Relator o Ministro Vicente Leal, DJ de 22/10/01)” (REsp 681.639 /
SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T., j. 28.06.2005).
Em vista do não oferecimento de contestação, a revelia foi
corretamente decretada em 1o grau.
Assim anotado, cediço que a revelia não conduz
automaticamente à procedência integral dos pedidos inicialmente deduzidos.
Há muito que se entende que a pena de confissão que decorre
da revelia implica a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, mas tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
8
presunção não é absoluta não torna pedra a madeira, como em priscas eras se
costumava dizer e pode ser elidida por outros elementos constantes dos autos.
Contudo, no caso em tela os pleitos indenizatórios deduzidos
na inicial tinham potencial para prevalecer por conta da revelia. É que o fato do
descumprimento da obrigação pelo apelante encontrou suporte nos demais elementos
dos autos, dos quais não se infere qualquer indício de falta de veracidade.
Assim, não tem lugar o exame dos argumentos pertinentes à
suposta falta de peças no mercado e à alegada entrega do veículo sem peças faltantes.
Por conta do aperfeiçoamento da revelia, a ocorrência de tais fatos está sedimentada
nos autos.
Nesse sentido, embora o acordo com o auxílio do Procon tenha
se dado para o desfazimento puro e simples do contrato, sem ônus para as partes, a
circunstância não é suficiente para arredar a presunção, decorrente da revelia, de que
a apelante não devolveu mesmo o veículo com as peças indicadas pelo apelado na
inicial.
No mais, o dano moral se patenteou.
Cediço que o mero inadimplemento contratual não enseja a
reparação por dano moral, nos termos da remansosa jurisprudência. Entretanto, no
presente caso o prejuízo não se deita na inexecução do serviço, até mesmo porque o
negócio foi desfeito.
No caso dos autos, houve ofensa aos direitos de personalidade
do apelado por conta do verdadeiro descaso e desprezo da apelada que, não obstante
a intervenção do Procon, entregou o veículo desmontado e com a falta das peças
indicadas na inicial. Trata-se de fato que extravasou a fronteira do mero dissabor e
teve potencial para abalar a paz de espírito do apelado.
Existentes os danos morais, passa-se ao exame do valor da
indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008810-61.2016.8.26.0009 - Voto 24514
9
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter a i. magistrada sentenciante se
afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor da
indenização (R$ 3.000,00).
A quantia eleita não implica enriquecimento sem causa, bem
como traz inserido o caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização na
espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas
atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na
jurisprudência como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da
indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
Por tudo isso é que a r. sentença merecer ser prestigiada.
Em vista da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos ao procurador da apelada são majorados para R$ 1.200,00.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator